Tribunal: TJSP
Processo: 2298310-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Insurgência contra a r. decisão que declinou de ofício a competência territorial estipulada em cláusula de eleição de foro. Decisão reformada. Dicção do art. 63, §3o, do CPC. Ausência de constatação de abusividade. Simples relação consumerista que não implica automática declinação de competência em toda e qualquer relação em que o consumidor figure no polo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Insurgência contra a r. decisão que declinou de ofício a competência territorial estipulada em cláusula de eleição de foro. Decisão reformada. Dicção do art. 63, §3o, do CPC. Ausência de constatação de abusividade. Simples relação consumerista que não implica automática declinação de competência em toda e qualquer relação em que o consumidor figure no polo passivo da ação. RECURSO PROVIDO.